Tribunal: STJ
Processo: 5004438-64.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998149 - MS(2025/0272583-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ROGERIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E

211/STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença de
ação civil pública. Na sentença, julgou-se extinto o feito, nos termos do
IV, do CPC. No Tribunal
a sentença foi mantida. Em
art. 485,
a quo,
seguida, com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, foi
a c
interposto recurso especial, o qual foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo
em recurso especial, do qual esta Corte Superior conheceu relativamente à
matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não conheceu do recurso
especial. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA54712845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d4c90989-d619-4b1a-8242-a9972a9b42e8

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1o,
1.032, 141, 2o, 322, § 2o, 492, 5o, 502, 503, 507, do CPC; 128, 14, 2o, 293,
460, do
), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
CPC/73
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Documento eletrônico VDA54712845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d4c90989-d619-4b1a-8242-a9972a9b42e8

Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d4c90989-d619-4b1a-8242-a9972a9b42e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998149 - MS (2025/0272583-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ROGERIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). MANUTENÇÃO
DA DECISÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
ADEQUADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 7 E 211/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença de
ação civil pública. Na sentença, julgou-se extinto o feito, nos termos do
IV, do CPC. No Tribunal
a sentença foi mantida. Em
art. 485,
a quo,
seguida, com fundamento no art. 105, III,
e , da Constituição Federal, foi
a c
interposto recurso especial, o qual foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo
em recurso especial, do qual esta Corte Superior conheceu relativamente à
matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não conheceu do recurso
especial. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1o, 1.032,
141, 2o, 322, § 2o, 492, 5o, 502, 503, 507, do CPC; 128, 14, 2o, 293, 460, do
CPC/73), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e
art. 1.022
CPC/2015
a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para
a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.044.194/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial,
tendo sido este fundamentado no
III,
e , da Constituição Federal, em face de
art. 105,
a c
acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
EM AÇÃO COLETIVA. EFEITOS TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra
decisão que deu provimento ao apelo do exequente em ação de cumprimento de sentença
coletiva. A recorrente sustenta a limitação dos efeitos da sentença ao território estadual e
pugna pela reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber se: (i) a sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos nacionais,
abrangendo servidores domiciliados fora do estado onde foi proferida; e (ii) a execução pode
ser promovida em local diverso do domicílio do exequente, em outra subseção judiciária. III.
Razões de decidir 3. A coisa julgada em ação coletiva tem efeitos erga omnes, beneficiando os
indivíduos, sem lhes impor prejuízo. Tal entendimento está em consonância com o artigo 103
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que a coisa julgada coletiva beneficia
os envolvidos, sem restringir seus direitos individuais. 4 A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), no Tema 1075 (RE. 1.101.937), consolidou que os efeitos de uma
sentença coletiva não podem ser limitados ao território do órgão prolator, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (LACP), que restringia esses
efeitos. 5. No caso concreto, a sentença coletiva não limitou os beneficiários ao estado do
Mato Grosso do Sul, abrangendo todos os servidores federais, razão pela qual a execução pode
ser promovida em qualquer foro competente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos nacionais,
não sendo limitada ao território de competência do órgão julgador. 2. A coisa julgada coletiva
beneficia todos os indivíduos que se enquadrem nas condições da ação, permitindo execuções
individuais em qualquer foro competente.”

Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A decisão agravada aplicou a
sob o fundamento de que as razões
Súmula 284/STF,
recursais da UNIÃO (no Recurso Especial) estariam "dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado".
Contudo, não se trata de hipótese de aplicação da
como será
súmula 284/STF,
demonstrado a seguir.
Isto porque, a controvérsia defendida pela UNIÃO estava centrada na inaplicabilidade do
e na consequente manutenção da limitação territorial da sentença da ACP. O
Tema 1075/STF
acórdão recorrido havia decidido pela aplicação irrestrita do Tema 1075, alegando que não
houve limitação territorial na sentença da ação civil pública.
A UNIÃO, em seu Recurso Especial, explicitamente rebateu essa premissa,
argumentando que a decisão do Tema 1075 foi superveniente ao ajuizamento e trânsito em
julgado da ACP, e que sua aplicação retroativa desrespeitaria a coisa julgada (artigos 502, 503
e 507, do CPC), conforme o

Tema 733/STF.
[...]
Com a devida vênia, Excelência, a aplicação da
é incompatível com a
súmula 7/STJ
fundamentação de que não houve omissão no acórdão recorrido, pois a tese principal da União
é a de que o MPF realizou aditamento à inicial na ACP e, por isso, delimitou expressamente os
efeitos territoriais da decisão.
Ora, se o acórdão efetivamente analisou a tese suscitada pela União, então não há novo
exame do acervo fático- probatório dos autos e sim uma revaloração das provas já apreciadas
pelo juízo de origem, o que é admitido em sede de recurso especial.
Sendo assim, se o acórdão apreciou e julgou a tese da União, mas ainda assim
considerou que o aditamento à inicial não é suficiente para delimitar os efeitos da decisão,
então não há revolvimento fático, pois a jurisprudência do STJ entende que "não ofende o
princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos
estabelecidos pelo acórdão Agravado. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o
acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados"[1].
Por outro lado, se o acórdão recorrido NÃO analisou a principal tese de defesa da
União, de fato poderia haver incidência da
para analisar se houve ou não o
súmula 7/STJ
aditamento à inicial, mas neste caso, este recurso especial sequer adentraria ao mérito, pois
resta demonstrada flagrante falha na fundamentação do acórdão de origem, o que importa sua
anulação e retorno dos autos para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

[...]
Requer ainda, o afastamento da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que dispõe ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, "a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Conforme se verifica nos autos, a União opôs embargos de declaração contra o acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Nas razões do recurso especial, a União apontou a
omissão quanto a diversos pontos, incluindo a violação aos arts. 502, 503 e 507 do CPC, em
razão da impossibilidade de aplicação retroativa do Tema n. 1.075 da Repercussão Geral.
Apesar de a parte recorrente ter suscitado a tese recursal em juízo, no momento
processual oportuno, e novamente por meio dos embargos de declaração, e de o Tribunal de
origem ter rejeitado os aclaratórios, a decisão agravada entendeu que, por a tese de violação
dos arts. 502, 503, 507 não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, estaria ausente o
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
Ocorre que, no sistema processual civil vigente, a interposição dos embargos de
declaração sobre a matéria não apreciada é o procedimento adequado para a admissão do
prequestionamento ficto.
[...]
Uma vez que a União cumpriu seu ônus processual de alegar a tese no momento
oportuno e provocou o Tribunal a quo, a não apreciação do tema pelo órgão julgador deve
ensejar o prequestionamento ficto, permitindo o exame do mérito do recurso especial, sob
pena de negar vigência ao comando legal que prevê a abertura da via recursal quando o
Tribunal de origem se omite em apreciar a tese suscitada em embargos de declaração.
O afastamento da
é imperativo no caso concreto, visto que a tese de
Súmula 211/STJ
violação dos arts. 502, 503 e 507 do CPC foi devidamente suscitada pela parte, não podendo a
deficiência na prestação jurisdicional ser imputada à parte recorrente.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1o, 1.032, 141, 2o, 322, §
2o, 492, 5o, 502, 503, 507, do CPC; 128, 14, 2o, 293, 460, do CPC/73), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso
na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:16
Código de Controle do Documento: c1c3452d-5c1f-4ec5-82ed-11f94b9090bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.149 / MS
Número Registro: 2025/0272583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044386420244036000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ROGERIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ROGERIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
TERMO
Documento eletrônico VDA54684313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 9292a927-06a6-4fc7-83d6-1b086fe84c31

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 9292a927-06a6-4fc7-83d6-1b086fe84c31